Tribunal: TJMT
Processo: 1025322-59.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1025322-59.2024.8.11.0041

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[
CONTRATOS BANCÁRIOS, EFEITOS, SUPERENDIVIDAMENTO
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

TURMA
JULGADOR
A
:
[
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[
FLAVIANA FERREIRA CABRAL - CPF: 030.089.171-78 (APELANTE), CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0001-77 (APELADO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência

do
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2º VOGAL (DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
, SENDO ACOMPANHADA
PELA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA
).

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INADEQUAÇÃO DO PLANO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE EMENDA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de limitação de descontos c/c repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inadequação do plano de pagamento apresentado, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários. A apelante sustenta violação aos princípios da proteção ao consumidor superendividado e do acesso à justiça, ao passo que os apelados defendem a manutenção da sentença por ausência de comprovação do superendividamento e inobservância dos requisitos legais do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inadequação do plano de pagamento autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; e (
ii
) estabelecer se é obrigatória a concessão de prazo para emenda da petição inicial em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento próprio para tratamento do superendividamento, com fase conciliatória e eventual fase contenciosa, visando à repactuação das dívidas com preservação do mínimo existencial.

O plano de pagamento apresentado pelo consumidor constitui elemento essencial do procedimento, devendo observar os requisitos legais previstos no art. 104-A e art. 104-B do CDC.

A constatação de vícios ou inadequações no plano não autoriza a extinção imediata do processo, pois tais defeitos são sanáveis.

O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a emenda da petição inicial, mediante indicação precisa das irregularidades a serem corrigidas.

A extinção prematura do processo viola o princípio da primazia do julgamento de mérito e compromete a efetividade da política de tratamento do superendividamento.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a nulidade da sentença que extingue o feito sem oportunizar a adequação do plano de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inadequação do plano de pagamento em ação de repactuação de dívidas não autoriza a extinção do processo sem prévia concessão de prazo para emenda, nos termos do art. 321 do CPC.

O procedimento de superendividamento exige atuação cooperativa do juiz para viabilizar a correção do plano e a solução de mérito.

3. A extinção prematura da ação compromete a finalidade da Lei nº 14.181/2021 de proteção do mínimo existencial e reinserção do consumidor no mercado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 321 e 485, IV; CDC,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1018197-40.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DES
A.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLAVIANA FERREIRA CABRAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual específico para o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a interpretação do art. 104-B, §4º, do CDC deve ser realizada à luz da própria finalidade da Lei do Superendividamento, que busca efetivar a conciliação entre interesses das partes, sem tornar impossível o cumprimento do plano pelo consumidor.

Argumenta que a extinção do processo viola o princípio do acesso à justiça e da proteção ao consumidor superendividado, privando-a da oportunidade de apresentar ajustes ou esclarecimentos ao plano. Requer a cassação da sentença e o prosseguimento do feito, com a designação de administrador judicial para elaborar o plano de pagamento.

Os apelados apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

As recorridas aduziram a violação à dialeticidade.

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelas Instituições Financeiras apeladas, referente à suposta ausência de dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

No caso em análise, embora se verifique certa repetição de argumentos já apresentados na petição inicial, verifica-se que a apelante apresentou fundamentação específica contra os pontos decisórios da sentença, notadamente quando às finalidades e interpretação da Lei do Superendividamento.

Portanto, não se verifica o vício apontado.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel.
MinistroRaul
Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)
.

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

Eminentes pares
,

A apelante ajuizou ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) em face de múltiplas instituições financeiras, alegando ser policial civil com remuneração bruta mensal de aproximadamente R$ 16.565,34 e rendimento líquido de R$ 14.298,59.

Sustentou que, ao longo dos anos, sua situação financeira agravou-se em razão da contratação de múltiplos empréstimos consignados e pessoais, resultando em sua condição de superendividamento.

Afirmou possuir despesas mensais fixas no valor de R$ 7.250,00, referentes a moradia, alimentação, transporte, luz, telefone e medicação, e que os descontos relativos aos empréstimos comprometem integralmente sua remuneração mensal, de modo que não recebe nenhum valor e ainda fica com saldo negativo para o mês seguinte.

No curso do processo, a autora apresentou plano de pagamento (ID 194509097), propondo o pagamento de suas dívidas no valor total de R$ 240.349,80, em 60 parcelas mensais de R$ 4.005,83, com carência de 180 dias e taxa de juros mensal de 0%. O plano previu um deságio (desconto) de R$ 85.354,01, correspondente a 26,21% do saldo devedor total, estimado em R$ 325.703,84.

Os requeridos manifestaram-se contrariamente ao plano de pagamento apresentado pela autora, argumentando, em síntese, que
o mesmo
não atendia aos requisitos legais estabelecidos pelo art. 104-B, §4º, do CDC, especialmente por prever deságio e ausência de correção monetária.

O juízo a quo, ao analisar o plano apresentado, entendeu que este não atendia aos requisitos estabelecidos pelo art. 104-B, §4º, do CDC, notadamente por prever deságio e ausência de correção monetária, o que configuraria ausência de pressuposto processual específico para o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o plano de pagamento apresentado pela apelante atende aos requisitos estabelecidos pelo art. 104-B, §4º, do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), e se a extinção do processo sem resolução do mérito foi medida adequada diante das circunstâncias do caso concreto.

O art. 104-B, §4º, do CDC estabelece:

"§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas."

Da detida análise do dispositivo legal, extraem-se os seguintes requisitos para o plano judicial compulsório: a) assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço; b) prever a liquidação total da dívida em, no máximo, 5 (cinco) anos; c) a primeira parcela deve ser devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da homologação judicial; d) o restante do saldo devido deve ser pago em parcelas mensais iguais e sucessivas.

No caso em análise, o plano de pagamento apresentado pela apelante prevê expressamente um deságio (desconto) de R$ 85.354,01, correspondente a 26,21% do saldo devedor total, estimado em R$ 325.703,84.

Além disso, estabelece taxa de juros mensal de 0%, sem qualquer previsão de correção monetária do valor principal devido.

Verifica-se, portanto, que o plano apresentado não atende ao primeiro requisito estabelecido pelo art. 104-B, §4º, do CDC, que determina expressamente que o plano judicial compulsório deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço.

A ausência de correção monetária, aliada ao deságio proposto, implica em efetiva redução do valor principal da dívida, o que não encontra amparo na legislação que rege a matéria. A correção monetária não representa acréscimo ao valor da dívida, mas tão somente a recomposição do poder aquisitivo da moeda, corroído pela inflação ao longo do tempo.

A Lei nº 14.181/2021, ao instituir o procedimento de repactuação de dívidas para o consumidor superendividado, não teve por escopo promover o perdão parcial das dívidas ou a redução do valor principal devido, mas sim estabelecer condições mais favoráveis de pagamento, mediante o alongamento do prazo e a possível redução de encargos financeiros, sempre preservando, contudo, o valor principal corrigido monetariamente.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o plano de pagamento deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente, conforme se verifica nos julgados citados nas contrarrazões apresentadas pelos apelados.

Ademais, o pedido formulado pela apelante em sede recursal, de nomeação de administrador judicial para elaboração do plano de pagamento, configura inovação recursal, não tendo sido formulado na petição inicial ou no curso do processo em primeira instância, o que impede seu conhecimento nesta fase processual nos termos do art. 1.014 do CPC.

Ressalte-se que a Lei nº 14.181/2021 não prevê a figura do administrador judicial para elaboração do plano de pagamento, sendo este um instituto típico do processo de recuperação judicial e falência, regulado pela Lei nº 11.101/2005, não aplicável ao procedimento de repactuação de dívidas do consumidor superendividado.

Assim, entendo que o juízo a quo agiu corretamente ao extinguir o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual específico para o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas, uma vez que o plano de pagamento apresentado pela apelante não atende aos requisitos legais estabelecidos pelo art. 104-B, §4º, do CDC.

Ademais, a caracterização da situação de superendividamento constitui pressuposto essencial para a aplicação da Lei nº 14.181/2021, exigindo-se demonstração objetiva e documentada da impossibilidade manifesta do consumidor de boa-fé de adimplir o conjunto de suas dívidas de consumo, vencidas e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial.

Não basta a mera alegação de dificuldades financeiras ou o comprometimento elevado da renda, sendo imprescindível a comprovação, mediante documentos idôneos, da renda líquida mensal, das despesas essenciais indispensáveis à manutenção digna do devedor e de sua família, bem como do montante total das obrigações assumidas, de modo a evidenciar o desequilíbrio estrutural entre receitas e débitos.

Tal comprovação robusta permite ao juízo aferir se o endividamento decorre de circunstâncias supervenientes alheias à vontade do consumidor ou de contratação irresponsável, bem como se há real inviabilidade de pagamento integral das dívidas, requisitos indispensáveis para que se possa cogitar da aplicação dos mecanismos protetivos previstos na legislação consumerista, sob pena de banalização do instituto e violação aos direitos dos credores.

Portanto, para a configuração do superendividamento, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) tratar-se de consumidor pessoa natural; (
ii
) existência de dívidas de consumo exigíveis e vincendas; (
iii
) impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas; (
iv
) comprometimento do mínimo existencial; e (v) boa-fé do consumidor.

No caso dos autos, não se configurou situação de superendividamento uma vez que os descontos de empréstimos consignados (R$ 2.776,53 – id 347507435) figuram em aproximadamente 24% da remuneração.

Assim, o valor líquido remanescente (aproximadamente R$ 7.300,00) supera o patamar reconhecido como mínimo existencial (R$ 600,00 –
art
.
3º
do Decreto nº
11.150
/2022).

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14 .181/2021. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PRAZO LEGAL DE 5 ANOS. DESÁGIO SUPERIOR A 50% DO VALOR TOTAL. INVIABILIDADE FINANCEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECRETO N. 11.150/2022. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de repactuação de dívidas ajuizada por servidora pública aposentada, com renda líquida de R$ 7.975,00, alegando comprometimento de 93% da renda líquida com empréstimos e dívidas de cartão de crédito, totalizando aproximadamente R$ 396.185,00, e pleiteando plano de pagamento com limite de 30% da renda. 2. Sentença que indeferiu a inicial por inadequação do plano apresentado, ante a ausência de proporcionalidade na distribuição dos valores entre credores, inexistência de previsão de quitação integral no prazo de 5 anos e inviabilidade matemática diante da dívida declarada. II. Questão em discussão 3. Saber se o plano de pagamento apresentado pela consumidora atende aos requisitos dos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, possibilitando a repactuação judicial das dívidas com preservação do mínimo existencial e quitação integral no prazo máximo legal. III. Razões de decidir 4. O plano não apresentou critérios claros de proporcionalidade entre credores nem demonstrou a possibilidade de quitação integral no prazo de 5 anos, prevendo deságio superior a 50% do valor devido, em desconformidade com o art. 104-B, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 5. A proposta de comprometimento de apenas 30% da renda (R$ 2 .392,50 mensais) é insuficiente para saldar dívida de quase R$ 400 mil no prazo legal. 6. A Lei nº 14.181/2021 não se destina a impor perdão parcial arbitrário, mas a estabelecer condições de pagamento compatíveis com a capacidade econômica do consumidor, preservando o mínimo existencial, sem afastar a quitação integral das obrigações. 7. Não se configurou situação de superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC, pois, mesmo considerados descontos de empréstimos consignados, o valor líquido remanescente supera o patamar usualmente reconhecido como mínimo existencial (R$ 600,00 – art. 3º do Decreto nº 11 .150/2022). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios (11%). Suspensa a exigibilidade por benefício da Justiça Gratuita. Tese de julgamento: “1. O plano de pagamento no regime da Lei nº 14 .181/2021 deve assegurar proporcionalidade entre credores e viabilidade de quitação integral das dívidas no prazo máximo de 5 anos. 2. É inviável a repactuação com base na Lei do Superendividamento quando não configurada situação de comprometimento do mínimo existencial nos termos da legislação aplicável.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10270711420248110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 03/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N.º 14 .181/2021). NÃO COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EXCLUSÃO DE CRÉDITOS CONSIGNADOS DA AFERIÇÃO DO MÍNIMO. INADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A configuração da situação de superendividamento (Art. 54-A, § 1º, CDC) exige a demonstração cabal da impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, sendo insuficiente a mera alegação e a aferição por parâmetros diversos dos legais. 2. O Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11 .567/2023) estabeleceu critérios objetivos para a caracterização do superendividamento, fixando o mínimo existencial no patamar de R$ 600,00, diretriz que tem presunção de constitucionalidade e foi corretamente aplicada ao caso. 3. As parcelas decorrentes de operação de crédito consignado são expressamente excluídas da aferição do comprometimento do mínimo existencial (Art. 4º, parágrafo único, I, h, do Decreto nº 11 .150/2022), o que corrobora a capacidade econômica da parte de arcar com os débitos sem sacrifício da subsistência digna. 4. A improcedência do pedido e a recusa na instauração da fase compulsória (Art. 104-B, CDC) se impõem quando não configurado o superendividamento e quando o plano de pagamento proposto não atende aos requisitos legais, como a garantia do valor do principal devido devidamente acrescido de correção monetária. (TJ-SP - Apelação Cível: 10093154020258260008 São Paulo, Relator.: JOAO JOSE CUSTODIO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VII (Direito Privado 2), Data de Publicação: 22/01/2026)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante aos apelados em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

V O T O
(
VENCEDOR
)

EXM
O
. SR. DES.
R
UBENS DE OLIVEIRA SANTOS FI
L
HO
(
2
º
VOGAL):

Apelação em Ação de Limitação de Descontos/ Repactuação de Dívidas com Base na Lei do Superendividamento c/c Pedido de Tutela de Urgência julgada improcedente com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante sustenta que a Lei nº 14.181/2021 visa à harmonização entre a capacidade de pagamento do devedor e a satisfação do crédito do credor, admitindo medidas que contemplem redução de encargos ou alongamento de prazos. Argumenta que a interpretação rígida adotada pela sentença viola o princípio do acesso à justiça e da proteção ao consumidor superendividado.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, argumentando que não restou comprovada a situação de superendividamento e que o plano apresentado não atende aos requisitos legais mínimos.

É o relatório.

A questão central dos autos reside na análise da situação financeira da apelante e na adequação do plano de pagamento apresentado aos requisitos legais estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021.

O juízo de origem reconheceu ausência de pressuposto processual, ao entender que o plano apresentado não atende aos requisitos do art. 104-B, §4º, do CDC, especialmente por prever desconto e ausência de correção monetária, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, alterou a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), e a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Dentre as inovações introduzidas, destaca-se a inclusão do art. 104-A no CDC, com a seguinte redação:

A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Cuida-se de procedimento com duas fases.

Na primeira,

conciliatória

(
acima descrita), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,

contenciosa,

que
só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação,

“o juiz, a pedido do consumidor,

instaurará

processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”(art. 104-B do CDC), os

quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1º).

E

“O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos
encargos”

(
§3º do art. 104-B do CDC).

No caso concreto, a audiência de conciliação foi realizada em23/01/
2025,

sem
êxito. Após as contestações, o juízo de origem extinguiu o processo, sob o fundamento de que o plano de pagamento não se mostrava adequado, à luz do §1º do art. 104-B do CDC.

Entretanto, o art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar à parte a correção de vícios ou irregularidades da petição inicial, mediante indicação precisa dos pontos a serem ajustados, antes da extinção sem julgamento de mérito.

Além disso,
a

extinção
precoce da ação sem possibilitar a adequação do plano fere o princípio da primazia do julgamento de mérito e compromete a efetividade do instituto da repactuação de dívidas, cuja finalidade é justamente proteger o mínimo existencial e promover a reinserção do consumidor no mercado.

A jurisprudência deste Tribunal já reconheceu a necessidade de concessão de prazo para que o autor adeque o plano, conforme ementa a seguir:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DO PLANO DE PAGAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas proposta com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), sob o argumento de inadequação do plano de pagamento apresentado. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por não lhe ter sido oportunizado corrigir o plano. No mérito, aponta comprometimento excessivo da renda por dívidas bancárias e defende a aplicação do princípio da preservação do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; e (
ii
) definir se o autor deveria ter sido intimado a emendar o plano de pagamento antes da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação clara e suficiente ao apontar a inadequação do plano de pagamento aos parâmetros legais, especialmente quanto à proteção do mínimo existencial, inexistindo nulidade por violação ao art. 93, IX, da CF/1988 ou ao art. 489, §1º, do CPC.

O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar a emenda da inicial, quando constatados vícios que possam ser sanados, inclusive quanto à adequação do plano de pagamento apresentado.

Esta Câmara já consolidou entendimento no sentido de que a extinção do processo sem permitir a correção do plano viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da jurisdição, além de esvaziar a finalidade da Lei do Superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de plano de pagamento inadequado em ação de repactuação de dívidas não autoriza a extinção do processo sem antes conceder prazo para sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC.

A extinção prematura da ação por superendividamento compromete a finalidade da Lei nº 14.181/2021, que visa à proteção do mínimo existencial e à reinserção do consumidor no mercado.

Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando esta explicita, ainda que de forma sucinta, os motivos jurídicos do indeferimento
”. (
N.U 1018197-40.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado à autora emendar a petição inicial, apresentando novo plano de pagamento, nos termos do art. 104-A do CDC, observando-se, a seguir, as etapas previstas na Lei nº 14.181/2021.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(
RELATORA
):

Retifico meu voto para aderir ao voto do
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
,
2
º vogal.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1
ª VOGAL
)
:

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026